Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-64.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE APELAÇÃO No 1002447-64.2019.8.11.0011
APELANTE(S):
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO(S):
JOSE CARLOS ALVES MARTINS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de JOSE CARLOS ALVES MARTINS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, ante a perda superveniente do objeto da ação, pelo ajuizamento de ação anterior no Juizado Especial (ID. 98798496).
Em sede de embargos declaratórios, o d. magistrado acolheu o recurso, para fazer constar na sentença:
"Determino que se devolva ao réu, após a devida liquidação, os valores pagos a título de adiantamento de multa, juros, custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Condeno o autor (a administradora) ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu, que fixo em 10% do proveito econômico."
No mais, permanece a sentença como proferida.”
Em síntese, sustenta o banco recorrente que o devedor de contrato de alienação fiduciária, desde a entrada em vigor da Lei 10.931/04, deverá pagar a integralidade do débito remanescente para que o bem seja mantido na posse do bem ou lhe seja o bem restituído livre de ônus, sendo que o valor compreende as prestações vencidas e por vencer, com a inclusão dos encargos da mora, além do valor referente aos honorários advocatícios e custas processuais.
Destaca que após a apreensão do veículo, o apelado compareceu aos autos requerendo a purgação da mora, realizando depósito judicial no montante apresentado pelo apelado em sua inicial, oportunidade em que o bem lhe foi restituído, tendo o apelante concordado com depósito judicial para quitação do débito contratual, com a ressalva de que o referido depósito se mostrava insuficiente para quitação das custas processuais e honorários advocatícios.
Afirma que restou claro nos autos que a citada ação indenizatória promovida pelo apelado em face do apelante no Juizado Especial (Proc. °1001766- 94.2019.8.11.0011) declarou quitada tão somente a parcela n°30, vencida em abril/2019, permanecendo em haver todas as demais parcelas vencidas e não pagas, portanto, o depósito judicial realizado pelo apelado serviu para quitar a dívida e deverá ser liberado a favor do banco apelante, para fins de quitação integral do contrato, não havendo que falar na devolução dos valores pagos pelo apelado a título de adiantamento de multa, juros, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.
Assim, requer seja reconhecido o interesse de agir, porquanto não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista que a mora do apelado não foi descaracterizada com o ajuizamento da citada ação indenizatória, impondo-se o afastamento da obrigatoriedade de devolução de qualquer quantia ao apelado, em especial o da verba honorária de sucumbência.
Sem contrarrazões (ID. 98798514).
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
Consoante extrai-se dos autos, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face do inadimplemento do réu JOSÉ CARLOS ALVES MARTINS, decorrente de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes.
A liminar foi deferida (ID. 98796048) determinando:
a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os valores apresentados pelo credor na inicial R$3.781,13 (três mil setecentos e oitenta e um reais e treze centavos), acrescidos das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela alienação fiduciária;
O requerido fora citado e o bem foi apreendido (ID. 98798457).
O apelado manifestou-se requerendo a restituição do veículo em vista do pagamento integral do débito (R$4.159,23 – ID. 98798464). Apresentou contestação (ID. 98798466).
O apelante peticionou aos autos concordando com o valor depositado, ressalvando porém:
“O depósito apesar de servir para quitação do principal é insuficiente para pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que certamente são devidos ao autor, por ter o réu, dado causa ao ajuizamento da demanda.
Destarte, o informa que resta pendente a complementação do saldo devedor, no importe de R$ 609,19 (seiscentos e nove reais e dezenove centavos), referente custas e honorários advocatícios, conforme demonstrativo que segue:”
O bem fora restituído ao requerido (ID. 98798486).
Sobreveio a sentença extinguindo o feito, sem julgamento do mérito, sob fundamento de que (ID 98798495):
“Verifico que a presente ação perdeu o objeto, em decorrência do ajuizamento da ação de repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência por José Carlos Alves Martins perante o Juizado Cível desta Comarca, a qual tramitou sob o número 1001766-94.2019.8.11.0011.
Em análise àquele caderno processual, o requerido perseguia o reconhecimento da quitação das parcelas que o Banco insistia em dizer que estariam inadimplidas, ensejando a inserção do nome do Sr. José no rol de maus pagadores. Ressai da demanda que foi julgado totalmente procedente, sendo, inclusive, retificada a sentença para a majoração dos danos morais em dez mil reais.
Portanto, indevido o prosseguimento da presente demanda, isso porque a ação cível tramitada no Juizado Especial possui distribuição anterior à esta, qual seja, em 04/06/2019.
ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ante a perda superveniente do objeto da ação, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.”
Em sede de embargos declaratórios, o d. magistrado acolheu o recurso, para fazer constar na sentença:
"Determino que se devolva ao réu, após a devida liquidação, os valores pagos a título de adiantamento de multa, juros, custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Condeno o autor (a administradora) ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu, que fixo em 10% do proveito econômico."
No mais, permanece a sentença como proferida.”
Pois bem.
Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.
É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).
Nesse sentido, dispõe o art. 3o do Decreto Lei 911, de 1969:
"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.
Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas", cujo acórdão restou assim ementado:
“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).
No caso em tela, o juízo de primeiro grau extinguiu a presente ação devido à superveniência do julgamento da ação de repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência ajuizada por José Carlos Alves Martins perante o Juizado Cível desta Comarca, a qual tramitou sob o número 1001766-94.2019.8.11.0011.
Contudo, pelo que se verifica daqueles autos, discutia-se tão somente a quitação da parcela de no 30 do referido contrato, não havendo que se falar em integralidade da dívida, razão pela qual o ato sentencial contraria o entendimento consolidado no recurso repetitivo supratranscrito.
Nesses termos, há que ser anulada a sentença.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.
P.I.C.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora